Tribunal: TJDFT
Processo: 0704940-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA POR ARBITRAMENTO. SUSPENSÃO NACIONAL. RE 1.101.937. TEMA 1.075/STF. JULGAMENTO DO MÉRITO COM FIXAÇÃO DAS TESES PELO STF. INSUBSISTÊNCIA DO SOBRESTAMENTO. DECISÃO REFORMADA.
1. A Suprema Corte determinou o sobrestamento dos feitos até julgamento definitivo do RE 1.101.937 (Tema 1.075), em que se discutia a constitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/1985, segundo o qual a sentença na ação civil pública fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator.
2. O Plenário do STF julgou o recurso extraordinário afetado, decidindo, por maioria, pela inconstitucionalidade do art. 16, da Lei n.o 7.347/85, que impunha limitação territorial aos efeitos da decisão proferida em ação civil pública.
3. Inexiste motivo para a permanência do sobrestamento do feito na origem, uma vez que houve o julgamento do recurso representativo da controvérsia.
4. Recurso conhecido e provido.